Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700069-27.2021.8.07.0020 RECORRENTES: JANDERKLEYTON PEREIRA DE SOUZA, JOSENILSON SILVA DO AMARANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se o Assistente de Acusação para apresentar contrarrazões, querendo, ao recurso dos réus, conforme diligência sugerida pela Procuradoria de Justiça no ID 47776913. 2. Após, dê-se vista novamente à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator